Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713380-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado ANA GONCALVES DOS SANTOS, determinou que, a partir da publicação da Emenda Constitucional – EC 113/2021, a Selic deve incidir sobre o débito consolidado (principal acrescido de juros) (ID 190842428, autos originais). O agravante alega que: 1) não é possível a correção capitalizada pela Selic; 2) a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora e, portanto, a aplicação cumulativa de outros índices é indevida; 3) deve ser determinada a correção simples pela Selic a contar da publicação da EC 113/2021, a fim de evitar a prática conhecida como anatocismo, vedada pelo ordenamento jurídico; 4) a incidência de juros sobre juros importa em enriquecimento sem causa; e 5) a norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ não passa pelo controle de legalidade e constitucionalidade, viola o princípio da separação dos poderes e confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública. Requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que seja determinado que o cálculo se realize sem a incorporação dos juros anteriores. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 57763618) Contrarrazões apresentadas (ID 58923507). É o relatório. DECIDO. A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 – que tem por finalidade a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva” – e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. Registre-se: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” – grifou-se Discute-se, como tese central, se somente os servidores da administração direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da ação coletiva 32.159/97, possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva. Todavia, a análise do teor do acórdão indica que o debate é mais amplo: abrange a análise da legitimidade em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria. Logo, o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 afeta o mérito do presente recurso. DETERMINO a suspensão do processo até a decisão definitiva no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, nos termos do art. 982 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator